Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. ÍNDICE DE CORREÇÃO DO ALUGUEL MÍNIMO. PANDEMIA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO RECONHECIMENTO. DÉCIMO TERCEIRO ALUGUEL. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA E COBRANÇA NO MÊS DE DEZEMBRO. REGULARIDADE. ALUGUEL MÍNIMO. PEDIDO DE REDUÇÃO. PROVA PERICIAL. VALOR DE MERCADO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Cumpre ao magistrado deferir as provas necessárias ao deslinde da demanda, indeferindo as que entender inúteis ou meramente protelatórias, ex vi do artigo 370 do CPC, desde que fundamente a sua decisão.
2. O contrato de locação com shopping center tem natureza empresarial, razão pela qual detém peculiaridades em relação aos demais pactos locatícios não residenciais regidos pela Lei 8.245/1991. Para esse tipo contrato, aplicam-se as novas disposições inseridas no Código Civil em prestígio ao princípio do pacta sunt servanda, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, presumindo-se os contratos paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção (Lei no 13.874, de 2019).
3. Embora os impactos da pandemia na economia possam, em tese, justificar a intervenção judicial visando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 317 do Código Civil, a teoria da imprevisão tem aplicabilidade quando uma situação nova e extraordinária surge no curso do contrato, colocando uma das partes em extrema dificuldade, enquanto, para a outra, nada se altera.
4. Contrato renovado durante a pandemia, possuindo o locatário ciência dos efeitos que essa pandemia com origem no COVID-19 gerou no comércio, não sendo o fato, pois, imprevisível. Ademais, os demonstrativos de faturamento e compras do período demonstram que o locatário auferiu receita total positiva. Assim, devem ser respeitadas as regras estabelecidas entre os contratantes, as quais somente poderiam ser revisadas em situações excepcionais.
5. O décimo terceiro aluguel é cobrado do lojista no mês de dezembro, conforme previsto em contrato, por ocasião das festividades de fim de ano, Natal e Ano Novo, período em que o shopping promove uma série de medidas para atrair o consumidor, tais como decoração, sorteios e campanha de promoções, de modo que não é possível o seu cálculo a partir da média de faturamento dos meses anteriores.
6. Afasta-se o pedido de redução do aluguel mínimo quando a prova pericial realizada aponta que o valor constante da inicial não corresponde ao aluguel praticado pelo mercado, que, por sua vez, compatibiliza-se com o valor constante do contrato.
Recurso de apelação não provido.